Tribunal: TJDFT
Processo: 0728929-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. LUCROS CESSANTES. TERMO INICIAL DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. OBSERVÂNCIA. TERMO FINAL. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. ENTREGA DAS CHAVES ANTES DA AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. FIM DA MORA. LIVRE EXERCÍCIO DA POSSE EFETIVA. CARTA DE HABITE-SE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em liquidação de sentença por arbitramento, que declarou liquidado o julgado no valor de R$ 23.791,81, em favor dos autores, relativo aos lucros cessantes do aluguel do imóvel no período de março/2011 a junho/2012.
2. O feito de origem refere-se à ação de liquidação por arbitramento no 0705721-82.2021.8.07.0001, ajuizada pelos agravados, relativa à sentença proferida na Ação Civil Pública no 2012.01.1.199437-9, em que a recorrente foi condenada a indenizar os lucros cessantes em razão de atraso na entrega de imóvel. 2.1. A agravante pretende que o período de atraso indicado pela decisão agravada, para fins de apuração do montante devido, seja alterado para março de 2011 (fim do prazo de tolerância de 180 dias) a janeiro de 2012 (entrega das chaves).
3. Não há interesse recursal em discutir o termo inicial dos lucros cessantes, pois o juízo agravado levou em consideração o prazo de tolerância de 180 dias, assim como defendido pela parte agravante.
4. Quanto ao termo final, verifica-se que a entrega das chaves ocorreu em 11/01/2012. Porém, a expedição da Carta de Habite-se se deu em momento posterior, aos 20/06/2012. 4.1. Nesse contexto, ao adotar a data da expedição da Carta de Habite-se (junho de 2012), o juízo agravado agiu em consonância com a jurisprudência desta Corte: “1. Em regra, o termo final para pagamento da indenização por lucros cessantes, decorrente de atraso na entrega de imóvel em construção, deve corresponder à data efetiva entrega do imóvel, momento em que o comprador é imitido na posse do bem, e não à data da expedição da carta de habite-se. 2. Todavia, se a entrega das chaves ocorreu antes da expedição da carta de habite-se, impossibilitando o adquirente, embora com as chaves em mãos, de gozar, dispor ou usufruir do bem imóvel, o termo final para o pagamento dos lucros cessantes deve corresponder, no caso, excepcionalmente, à data da expedição da carta de habite-se, por representar o momento da efetiva disponibilização da posse direta do imóvel ao adquirente.” (07252392720228070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 16/3/2023, g.n.).
5. Recurso improvido.